Tribunal: TJSP
Processo: 1006815-87.2021.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Auxiliar geral de vias permanentes Acidente de trajeto. Lesão no membro superior direito. Ação julgada procedente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Auxiliar geral de vias permanentes Acidente de trajeto. Lesão no membro superior direito. Ação julgada procedente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância da Súmula 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c. STJ. Reexame necessário provido em parte.